Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento provisório de sentença – Caução - Agravo não conhecido em Recurso Especial inadmitido, com interposição de Agravo Interno pendente de julgamento - Ausência de risco manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação – Caução dispensada (CPC 521, III).